Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-05.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019971-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PROJETO MT J2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 34.155.427/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PROJETO MT K2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 33.660.677/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA EVELYN DE FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 021.241.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMOBILIZAÇÃO E PARALISAÇÃO DE OBRA —
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA E DO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV/RIV)
— DISPENSA
EM OBRAS DE USO RESIDENCIAL CLASSIFICADAS COMO
MÉDIO IMPACTO

—
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

A
Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 389, de 3 de novembro de 2015, que disciplina o

Uso e Ocupação do Solo do Município de Cuiabá prevê, expressamente, as hipóteses de exigência e dispensa do Estudo de Impacto de Vizinhança e do Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) nas obras de uso residencial classificadas como “médio impacto”, consoante está no seu subitem 3.1.9.1 do Anexo II.

No caso,
o empreendimento
Bela Marina
, conforme
está no
subitem 3.1.9.1 do Anexo II da

Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 389, de 3 de novembro de 2015 está dispensado da apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV), visto que a quantidade de cento e vinte unidades habitacionais do empreendimento não ultrapassa o número mínimo (quinhentas unidades habitacionais) que exige a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV).

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Imobiliária Paiaguas Ltda
. contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
MRV Prime Projeto MT J2 Incorporações SPE Ltda
.,
MRV Prime Projeto K2 Incorporações SPE Ltda
., bem como
MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda
., deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que se há “
suspeita de fracionamento de empreendimentos para se ‘burlar’ o teto e, consequentemente, a exigência” do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, “esta suspeita não pode recair à agravante, que tem, apenas e tão somente, um único empreendimento, de apenas 120 (cento e vinte) unidades habitacionais
”.

Assevera que, o empreendimento da agravante não pode ser considerado de alto impacto não segregável, mas sim médio impacto, conforme dispõe a Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 389, de 3 de novembro de 2015. Logo, inexiste obrigatoriedade de realização do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV. Além disso, “
o Alvará de Obras, em relação a agravante foi devidamente expedido/aprovado pela autoridade competente do Município de Cuiabá-MT, tendo na ocasião demonstrado a observância dos critérios exigidos pelo Município
”.

Afiança que a agravante possui “
apenas e tão somente, um único empreendimento de apenas 120 unidades habitacionais”, do modo que “não pode ser tratada de forma igual o Grupo MRV que apresentou 03 (três) empreendimentos distintos, no total de 1.040 (um mil e quarenta) unidades habitacionais
”.

Requer o provimento do recurso.

Reconsiderada a decisão para atribuir efeito suspensivo ao recurso (Id. 147051162).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 152118186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 153585167), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] patente é a presença do perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo se a medida não for concedida nesse momento, uma vez que os empreendimentos Chapada Riviera e Residencial Bela Marina se encontram em fase de construção.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, de natureza provisória, visto que visa tão somente suspender a continuidade das obras que estão sendo realizadas pelos empreendimentos Chapada Riviera e Residencial Bela Marina, enquanto não finalizado o EIV/RIV.

1. Dispositivo.

Diante do exposto e considerando a fundamentação supra, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução:

1.1. Defiro parcialmente a pretensão liminar, por conseguinte, determino ao Município de Cuiabá (MT) que suspenda os efeitos dos alvarás de obras concedidos aos empreendimentos Chapada Riviera e Residencial Bela Marina e, em consequência, que as empresas requeridas MRV Prime Projeto MT J2 Incorporações SPE Ltda. e Imobiliária Paiaguás sejam intimadas para providenciar a desmobilização dos canteiros de obras e paralisação das intervenções nos terrenos utilizados para a edificação dos prédios, enquanto não finalizado o EIV/RIV, até o julgamento de mérito da presente ação e/ou contraordem judicial.

1.2. Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas subrogatórias, consoante preveem os dispositivos legais

supracitados.

1.3. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC-Ambiental, para realização da audiência de conciliação, observando-se as regras do art. 334 do Código de Processo Civil, conforme requerido pelo Município de Cuiabá (MT) no Id. 93571803 e pelas requeridas MRV Prime Projeto MT J2 Incorporações SPE Ltda., MRV Prime Projeto K3 Incorporações SPE Ltda e MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda no Id. 93699816.

1.4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1030004-28.2022.8.1.0041, Primeira Instância, Id.
145701224 – fls. 213/214
).

Pontuo, de início, que o recurso
visa tão somente impugnar a decisão para “
manter e/ou restabelecer as licenças em relação ao empreendimento Bela Marina da agravante/Paiaguás, facultando a mesma continuar e/ou retornar as respectivas obras
” (Inicial, Id. 145697166 – fls. 13),
portanto, o agravo de instrumento não adentra no mérito da decisão que se refere ao empreendimento
Chapada Raviera
, limita-se à controvérsia supracitada.

Pois bem.

É certo que, o artigo 4º, I, h, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, estabelece que compete ao Município “
promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
”.

Por sua vez, a Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 389, de 3 de novembro de 2015, que
disciplina o uso e ocupação do solo no Município de Cuiabá
, no particular, dispõe:

Art. 85 As diversas atividades e empreendimentos podem ser classificados em 04 (quatro) categorias:

I – Compatível: os que não apresentam caráter de incomodidade à atividade residencial, podendo funcionar anexas às residências e que, pelo seu caráter, servem de apoio à vida de âmbito local;

II – Baixo Impacto: os que, por seu baixo grau impactante, porte, periculosidade, potencial poluidor e incremento da demanda por infraestrutura, podem e devem integrar-se ao uso residencial, sem necessidade de mitigação dos incômodos gerados;

III – Médio Impacto: os que, por seu grau impactante, porte, periculosidade, potencial poluidor e incremento da demanda por infraestrutura, podem integrar-se à vizinhança, adequando-se às exigências desta Lei por meio da análise de atividade e localização;

IV – Alto Impacto: os que, por seu grau impactante, porte, periculosidade, potencial poluidor e incremento da demanda por infraestrutura, devem submeter-se às condições especiais para sua localização e instalação.

Parágrafo único. A categoria de Alto Impacto subdivide-se em Alto Impacto Segregável e Alto Impacto Não Segregável, sendo:

a) a subcategoria Alto Impacto Segregável abrange as atividades e empreendimentos altamente impactantes ou localizados em Zona Urbana especialmente destinada a esta subcategoria de Uso.

b) a subcategoria Alto Impacto Não Segregável abrange as atividades e empreendimentos que, apesar de seu caráter impactante, podem ser implantados em algumas Zonas Urbanas, desde que submetidos a condições especiais.

Art. 86 As categorias de uso, bem como suas condicionantes, encontram definidas no Anexo II desta Lei.

Parágrafo único. As atividades e empreendimentos que agruparem duas ou mais categorias de uso serão analisadas de acordo com a classificação de maior exigência.

[...]

Art. 243 Entende-se por Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, o estudo realizado pelo proprietário ou empreendedor, que analisa os impactos que determinado empreendimento ou atividade tem em sua área de influência, listando-os de acordo com categoria e grau de impacto sob as condições ambientais, urbanísticas e sociais do tecido urbano e da população diretamente atingida.

Art. 244 Entende-se por Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, o relatório que enumera os impactos detectados pelo Estudo de Impacto de Vizinhança, e que propõe medidas mitigadoras ou compensatórias para cada impacto gerado, mostrando, além disso, as soluções técnicas que serão utilizadas na mitigação e compensatórias dos impactos, e qual será o impacto residual após a aplicação das medidas mitigadoras.

[...]

Art. 246 A instalação de atividades de Alto Impacto Não Segregável ficam sujeitas à realização do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, conforme as disposições desta Lei, não havendo necessidade de EIV/RIV para empreendimentos localizados na Zona de Alto Impacto – ZAI.

Parágrafo único. As obras públicas que se enquadrarem na necessidade de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV terão suas diretrizes definidas pela Câmara Técnica de Gestão Urbanística e Ambiental da Prefeitura de Cuiabá.

[...]

Anexo II

Anexo II – Das Categorias de Uso

[...]

3.1.9. As atividades da categoria Médio Impacto classificadas como Polos Geradores de Trafego deverão apresentar o Relatório de Impacto de Tráfego (RIT), abaixo indicadas:

3.1.9.1. Uso residencial

a) Loteamentos Integrados a Edificação ou Conjuntos habitacionais horizontais ou verticais, compreendidos entre 41 (quarenta e um) a 500 (quinhentas) unidades habitacionais.

b) Condomínios urbanísticos integrados à edificação considerados por esta Lei, como Habitação de Interesse Social e de Mercado Popular com número máximo de 500 (quinhentas) unidades. [...].

Assim, vê-se que a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Cuiabá prevê, expressamente, as hipóteses de exigência e dispensa do Estudo de Impacto de Vizinhança e do Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) nas obras de uso residencial classificadas como “médio impacto”, consoante subitem 3.1.9.1 do Anexo II.

No caso, o Município de Cuiabá, ao examinar os projetos de construção de moradia de uso residencial dos empreendimentos denominados de “Chapada Raviera” (trezentas de vinte unidades habitacionais), “Chapada Redentori” (trezentas de vinte unidades habitacionais), “Chapada Flamboyant” (quatrocentas unidades habitacionais) e “Bela Marina” (cento e vinte unidades habitacionais), exigiu o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) dos empreendimentos “Chapada Raviera” e “Chapada Redentori”, porque, apesar de não ultrapassar o número máximo de quinhentas unidades habitacionais, “
somando os dois empreendimentos adjacentes tem-se mais de 500 UH’s
(
unidades habitacionais
)
, cuja quantidade é o limite para enquadrar Habitação de Interesse Social ou de Mercado Popular como Médio Impacto
” (despacho da Gerente de Parcelamento de Solo do Município de Cuiabá, datado de 21 de julho de 2021, Primeira Instância, Id. 91836499 – fls. 24).

Consoante andamentos do processo administrativo nº 57/2019, houve a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança e do Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) dos empreendimentos “Chapada Raviera” e “Chapada Redentori” em 28 de outubro de 2019, todavia, ainda não teriam sido analisados pela Administração (Primeira Instância, Id. 91836508 – fls. 19/23 e Id. 91836509 – fls. 1/5).

Posteriormente, em cumprimento à
notificação recomendatória
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, procedeu-se à apresentação de novo Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) dos quatro empreendimentos, o qual teria sido protocolado em 25 de novembro de 2021 (Primeira Instância, Id. 91836509 – fls. 6).

Quanto ao Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) dos quatro empreendimentos, o Município de Cuiabá manifestou nos termos seguintes: “
o processo de aprovação (ou não) do empreendimento ainda está em andamento, na medida em que não existe estudo de impacto de vizinhança definitivo, e que esteja aprovado pelo poder público municipal, em relação aos empreendimentos a serem instalados no bairro/loteamento Bela Marina
” (manifestação preliminar, Primeira Instância, Id. 93571803 – fls. 6).

Por outro lado, a agravante estava dispensada da apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV), visto que a quantidade de cento e vinte unidades habitacionais não ultrapassa o mínimo (quinhentas unidades habitacionais) previsto na Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 389, de 3 de novembro de 2015.

Em conclusão, não vislumbro elementos suficientes para determinar a suspensão da execução da obra do empreendimento
Bela Marina
, visto que não houve descumprimento do disposto na Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 389, de 3 de novembro de 2015
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para excluir
o empreendimento
Bela Marina
dos termos da obrigação imposta pela decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023